Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-59.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DE SEGUNDA DOSE DE VACINA CONFORME ESCOLHA DO ADMINISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela agravante, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no Pje 0763656-35.2021.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.
3. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que fosse determinada ao Distrito Federal a aplicação, na agravante, da segunda dose da vacina da marca Pfizer contra a Covid-19. Afirma a agravante que recebeu a primeira dose do imunizante Oxford/Astrazeneca em 14/06/2021 e, conforme relatório médico, sofreu reações adversas graves, o que levou à recomendação médica da aplicação da segunda dose de outro imunizante, preferencialmente da Pfizer. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, para que lhe seja aplicada a vacina nos moldes já alinhavados, e, ao cabo, a confirmação da medida liminar.
4. Decisão de ID 31993823 indeferiu o pedido de tutela recursal. Contraminuta em ID 32469961.
5. Com efeito, para a concessão de tutela provisória de urgência, é necessária a comprovação da probabilidade do direito, que, no caso, não se avizinha sem uma dilação probatória idônea. Isso porque, na estreita via de cognição sumária desta sede recursal, eventual questão pessoal ou de distinção das regras gerais aplicáveis à espécie deverão ser objeto de apreciação na ação de conhecimento, com campo para tal discussão, de modo a permitir a atomização da gestão das vacinas para atender ao caso da agravante.
6. Ademais, oportuno consignar que incumbe ao Poder Executivo local e federal, legitimamente, por meio de seus respectivos órgãos técnicos, fixar os pertinentes critérios de priorização dos grupos que receberão as doses da vacina contra a Covid-19 e definir o fornecedor específico do imunizante, tal escolha, a priori, não cabe ao administrado.
7. Portanto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido, de maneira a afastar, por ora, a legalidade e discricionariedade administrativa, constante da manifestação de ID 110445564, dos autos originários, que negou o pedido da agravante. Por fim, o pronunciamento, nesta esfera, esgota o objeto do recurso, o que deve ficar a cargo do juízo a quo, condutor da devida instrução probatória.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.